Tribunal: TJDFT
Processo: 0752856-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIADE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGEFIS. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.
1. O Poder Público distrital tem o dever de administrar o ordenamento urbanístico do Distrito Federal e, como mecanismo de facilitar a execução de suas atribuições, pode valer-se do exercício do poder de polícia.
2. O art. 30 da Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (art. 182, § 2o da CF/88).
3. Todas as obras destinadas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento por parte da Administração Púbica, sob pena de demolição (Lei no 2.105/1998 - Código de Edificações do Distrito Federal – arts. 51 e 178).
4. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. Precedente deste Tribunal.
5. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais.
6. Recurso conhecido e não provido.